Tribunal: TJDFT
Processo: 0703612-51.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703612-51.2019.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. F. D. O., L. E. D. O. APELADO: S. R. D. O. S., M. C. D. O., L. F. D. O., L. E. D. O. D E C I S Ã O Trata-se de apelação e apelação adesiva interpostas contra a sentença (id 34546668) proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. O recurso de L. E. D. O. foi interposto (id 34546676) desacompanhado do preparo e o apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça. L. E. D. O. foi intimado para comprovar a efetiva necessidade do benefício (id 34777388). Informou que não exerce nenhuma atividade remunerada e juntou aos autos declaração de hipossuficiência (id 35132032) e cópia da carteira de trabalho (id 35132033). É o relatório. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. Entendo que a hipossuficiência econômica de L. E. D. O. não foi devidamente demonstrada no caso em análise. L. E. D. O. juntou aos autos declaração de hipossuficiência (id 35132032) e cópia da carteira de trabalho (id 35132033). Verifica-se que os documentos anexados por L. E. D. O. demonstram apenas a ausência de vínculo empregatício formal. Não foram juntados extratos bancários nem declaração do imposto de renda que indiquem a inexistência de outras fontes de rendimento. Não foram comprovadas, ademais, quaisquer despesas efetuadas pelo apelante que pudessem subsidiar, de forma inconteste, o estado de miserabilidade por ele alegado. Cabe salientar que a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Não há nos autos elementos probantes hábeis a confirmar a declaração de hipossuficiência firmada por L. E. D. O., de modo que forçoso se mostra o indeferimento do benefício. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça a L. E. D. O. Intime-se L. E. D. O. para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator